Tribunal: STF
Processo: RHC 257924
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gercino Gonçalves de Lima Neto, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 885.964/PE, Relator o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática de crime previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/1967, à pena de 3 anos e 3 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, cumulada com perda do cargo público e inabilitação para o exercício de função pública pelo prazo de 5 anos.



    No presente recurso (e-doc. 67), a defesa sustenta a ocorrência de nulidade por ausência de intimação dos advogados constituídos nos autos da decisão sobre os embargos de declaração opostos, pois o TRF-5 teria realizado a intimação da Defesa por meio de um dos representantes da Defensoria Pública da União. 



    Requer, ao final, o provimento do recurso ordinário para anular a intimação acerca do resultado de julgamento dos embargos de declaração na pessoa de membro da Defensoria Pública da União, sem qualquer vínculo com o acusado, bem como da certidão de trânsito em julgado do processo, reabrindo-se a contagem do prazo recursal.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMADO O RÉU PESSOALMENTE E A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. 1. Cuida-se de recurso ordinário em que se discute eventual nulidade processual pela ausência de intimação do advogado constituído da decisão de embargos de declaração. 2. Verificando-se que, no caso em apreço, além da intimação da DPU, houve “a intimação pessoal do réu, pela via eletrônica”, acerca do julgado nos embargos de declaração, em 14/04/2023, transcorrendo-se, ainda assim, o trânsito em julgado no dia 09/05/2023. 2. A defesa não comprovou com êxito o suposto prejuízo sofrido e nem a arguição em momento oportuno, havendo que se falar em preclusão. 3. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário”. (e-doc. 82)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO DIRIGIDA À DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, por entender tratar-se de sucedâneo recursal e ausente flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal. 2. O agravante foi condenado pela prática de crime previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/1967, à pena de 3 anos e 3 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, cumulada com perda do cargo público e inabilitação para o exercício de função pública pelo prazo de 5 anos. 3. A decisão agravada destacou que a intimação foi regularmente realizada via sistema, inclusive ao próprio agravante, deixando de se constatar prejuízo efetivo à defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a intimação realizada em nome de membro da Defensoria Pública da União, sem atuação nos autos naquele momento, configura nulidade absoluta e se houve prejuízo concreto à defesa. 5. Outra questão é se a ausência de ciência da decisão impossibilitou a interposição de recurso cabível, acarretando o início da execução penal sem o efetivo esgotamento da instância ordinária, configurando constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A intimação do acórdão que julgou os embargos de declaração foi regularmente realizada por meio do sistema eletrônico, sendo efetivada em nome de defensor habilitado e também do próprio réu. 7. O fato de a intimação ter se dado em nome de membro da Defensoria Pública da União não representa, por si só, nulidade absoluta, especialmente diante da ausência de prova de prejuízo concreto e da ausência de insurgência tempestiva perante o Tribunal de origem. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (e-doc. 62)



    No STJ o Ministro Carlos Cini Marchionatti, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    (...)



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento. 



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    (...)



    Foram opostos embargos de declaração que foram desprovidos. 



    O acórdão proferido pelo Tribunal de origem, que entendeu pela confirmação da condenação do paciente, e fixação da reprimenda, está adequadamente fundamentado e baseado em ampla análise do acervo probatório. Alterar a conclusão a que chegou o Tribunal a quo demandaria necessidade de revolvimento de matéria probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 



    Ainda, não há qualquer ilegalidade ou teratologia nas palavras utilizadas pelo Tribunal de origem quando da fixação da pena e, como se sabe, o seu redimensionamento é medida excepcional.



    (...)



    Logo, inexistindo flagrante ilegalidade ou teratologia e, tendo sido respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como a jurisprudência dessa Corte Superior, não há que se falar em concessão da ordem de ofício. 



    Quanto à alegação de nulidade por ausência de intimação da defesa sobre a decisão do embargos de declaração, também não vislumbro flagrante ilegalidade, na medida que a defensoria e o réu foram intimados e, ainda, a defesa não logrou comprovar que levou a matéria ao Tribunal a quo e, ainda, não comprovou o efetivo prejuízo”. (e-doc. 50, p. 2-7, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Ainda que superado esse óbice, na espécie, o STJ, consideradas as particularidades do caso, concluiu que não houve cerceamento de defesa, “na medida que a defensoria e o réu foram intimados e, ainda, a defesa não logrou comprovar que levou a matéria ao Tribunal a quo e, ainda, não comprovou o efetivo prejuízo”. (e-doc. 50, p. 6, grifei). 



    A jurisprudência do STF encontra-se consolidada no sentido de que “o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.6.2017). 



    A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA  INCOMUNICABILIDADE  DAS  TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09);  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19).



    No mesmo sentido, colho o seguinte trecho do parecer da PGR, cujos trechos transcritos abaixo passam a integrar essa decisão:  



    “(...)



    Não se desconhecendo da imprescindibilidade do ato processual, o qual pressupõe ao atendimento de formalidades, verificando-se, porém, que no caso em apreço, além da intimação da DPU, houve “a intimação pessoal do réu, pela via eletrônica”, acerca do julgado nos embargos de declaração, em 14/04/2023, transcorrendo-se, ainda assim, o trânsito em julgado no dia 09/05/2023. 



    Deve ainda ser ressaltado que não logrou a defesa êxito em comprovar ter arguido o vício em momento oportuno, havendo assim que se falar na ocorrência da preclusão. 



    No sistema processual vigente, nos termos do art. 563, do CPP, não se declara a nulidade processual sem que haja a efetiva demonstração de prejuízo, como expressa o princípio pas de nullité sans grief. 



    Entretanto, a defesa não comprovou com êxito o suposto prejuízo sofrido, limitando-se em dizer que, por ter o membro do DPU se mantido inerte, deixando de recorrer, houve o trânsito em julgado.



    Quanto ao mérito, no julgamento dos embargos de declaração, apontou aquela Corte Regional que “embora o réu se esforce para aduzir que os valores sacados da conta do Fundeb do Município tiveram destinação lícita, mediante sua utilização para o pagamento de despesas da Urbe, a verdade, constatada pela Controladoria-Geral da União, é que não há prova de que, conforme alegado pela defesa, tenham, realmente, sido empregados no pagamento de materiais didáticos, junto a uma empresa localizada no Município de Olinda - distante de Xexéu, que fica na Mata Sul pernambucana -, tampouco em despesas da própria Prefeitura, conforme alega na peça recursal, sendo o dinheiro provavelmente utilizado para o pagamento de imposto, tal qual esclarecido em audiência de instrução e julgamento e colacionado nos ids. 4058307.22784232, 4058307.22784397 e 4058307.22784685)”. (e-doc. 82, p. 4, grifei)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente